Tribunal: STF
Processo: ARE 1442091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS PELO TIO (E PADRINHO) DA OFENDIDA, À ÉPOCA COM 8 (OITO) ANOS (ART. 217-A C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. AVENTADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM NÃO SE PREOCUPOU COM AS TESES DEFENSIVAS TRAZIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. VÍCIO INEXISTENTE. MOTIVAÇÃO ATENDIDA NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR, EXPRESSA E PONTUALMENTE, SOBRE CADA MATÉRIA. CONDENAÇÃO QUE, DE FORMA IMPLÍCITA, AFASTA O PEDIDO DEFENSIVO. PRELIMINAR RECHAÇADA.



    "Não se tem como omissa uma sentença que, embora não se referindo, expressamente, à tese defensiva específica, fundamenta a manutenção da sentença com base nos elementos probatórios válidos sobre a materialidade e a autoria do crime para efeito da condenação [...]" (STJ, HC 233258/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 04.02.2014) (Apelação Criminal n. 0024403-15.2013.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 19-06-2018).



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE DO INJUSTO, QUE MUITO NÃO SE PODE EXIGIR, EM RAZÃO DE NÃO DEIXAR VESTÍGIOS. AUTORIA PACIFICADA. FALA DA VÍTIMA, DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA JAEZ, UNÍSSONA, COERENTE E DETALHADA TANTO EM SUA OITIVA PERANTE A PSICÓLOGA POLICIAL, QUANTO PARA A PSICÓLOGA MUNICIPAL, AOS GENITORES E AO JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS INFORMANTES EM HARMONIA COM SUA VERSÃO. ALEGAÇÕES DE QUE DESAVENÇAS FAMILIARES ENVOLVENDO QUESTÕES PATRIMONIAIS E TRABALHISTAS TENHAM MOTIVADO A 'FALSA' IMPUTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PSICÓLOGA DO MUNICÍPIO QUE CONFIRMA NA FASE JUDICIAL A AUSÊNCIA DE INDICATIVOS NA FALA DA MENOR, COM A QUAL TEVE CATORZE ENCONTROS, DE QUE ELA TERIA INVENTADO OS FATOS OU SIDO INFLUENCIADA EXTERNAMENTE. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO QUE O ACUSADO, ENQUANTO TIO E PADRINHO DA MENOR, TOCOU EM SEUS SEIOS, BEM COMO LEVOU OS DEDOS DOS PÉS NA PARTE ÍNTIMA DELA. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. APLICAÇÃO INVIÁVEL DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. ATOS QUE EXTRAPOLARAM A MERA IMPORTUNAÇÃO. ANIMUS DO AGENTE DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA EVIDENCIADO. CONFIGURADO O CRIME PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL.



    ''[...] inaplicável o art. 215-A do CP para a hipótese fática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal praticado com menor de 14 anos, pois tal fato se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo ser observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1225717/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 6/3/2019).



    RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR, NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente